Tribunal: TJBA
Processo: 8077335-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8077335-04.2024.8.05.0001

Comarca de Origem: salvador

PROCESSO DE 1° GRAU:
8077335-04.2024.8.05.0001

rECORRENTE: jutahy mateus batista da jesus

defensora pública: maya gelman

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): leonardo marques meira

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS POR CONDENAÇÃO POSTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE.
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS
(CRACK E COCAÍNA)

APREENDIDAS
EVIDENCIAM ALTO POTENCIAL LESIVO, FUNDAMENTANDO A GRAVIDADE CONCRETA E A REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA
.
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVO. CRITÉRIO FUNDAMENTADO E MAIS BENÉFICO AO RÉU, AINDA QUE A LEI PERMITA FIXAÇÃO SUPERIOR EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O PARÂMETRO DE CÁLCULO DO DIA-MULTA PARA O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jutahy Mateus Batista de Jesus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/3 aplicada sobre o mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, revela-se desproporcional, ante a valoração negativa dos antecedentes e da natureza/quantidade da droga apreendida, devendo ser reduzida para patamar mais benéfico, conforme pleiteia a defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais, estando devidamente fundamentada na valoração negativa de dois vetores: antecedentes criminais e natureza/quantidade da droga, com aplicação de 1/6 (um sexto) para cada um, totalizando o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima.

4. Os antecedentes são corretamente considerados desfavoráveis, em razão de condenação transitada em julgado por crime anterior da mesma espécie, conforme entendimento do STJ que admite sua valoração como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao fato em apuração.

5. A quantidade (179 porções) e a diversidade das substâncias apreendidas (crack e cocaína), ambas de elevada nocividade, justificam a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, em consonância com o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

6. A pena-base foi fixada comedidamente, em patamar inferior ao que poderia ser aplicado, sobretudo quando observa-se que a sentenciante não levou em consideração a preponderância estabelecida no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, para fixação do
quantum
exasperador em relação à quantidade/qualidade da droga apreendida, não havendo que falar em excesso.

7. Altera-se o parâmetro de cálculo do valor unitário do dia-multa, para fixá-lo com base no salário mínimo vigente à época do delito, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

De ofício, alterado o valor do dia-multa.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa de circunstâncias judiciais, desde que motivada e proporcional ao caso concreto.

2. A existência de condenação posterior transitada em julgado por crime da mesma natureza autoriza a valoração negativa dos antecedentes, ainda que não configure reincidência.

3. A natureza e quantidade das drogas apreendidas constituem elementos preponderantes na fixação da pena, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável é válida quando observada a fundamentação concreta, sendo considerada benéfica ao réu, inclusive quando não há majoração diferenciada à circunstância preponderante da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

5. O valor do dia-multa deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época do fato.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CP, arts. 59 e 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
. STJ, AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 19/08/2025, DJe 27/08/2025.
. STJ, AgRg no HC n. 987.036/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/04/2025, DJe 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8077335-04.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Jutahy Mateus Batista de Jesus e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, alterar o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8077335-04.2024.8.05.0001)